Tribunal: TJES
Processo: 5008675-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008675-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUTURO AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL. ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".)

3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes" (AgInt no REsp 1.859.544/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 12/5/2021).

4. Aquele Sodalício tem ainda apresentado como argumento para extirpar a condenação do Ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais o seguinte: “(...) atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva (AREsp 1521312/MS).

5. Desse modo, deve ser reformada a sentença também nesse tocante, para o fim de extirpar o capítulo da sentença que versa sobre a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5008675-24.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WALL MART BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença carreada no Id. 6121030 proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que acolheu o pedido constante da inicial da ação cautelar ajuizada por WAL MART BRASIL LTDA em face do recorrente, para “fim de determinar que seja recepcionada e reconhecida garantia antecipada ao débito objeto do Autos de Infração AIIM n° 5.059.095-5 por meio da apólice de seguro garantia, emitida pela Austral Seguradora, vedando que o débito em questão seja óbice à expedição de certidões de regularidade fiscal, objeto de protesto, apontamento no CADIN-Estadual e para que não conste como pendência em sua Conta Corrente até a efetiva transferência da presente garantia para a correspondente Execução Fiscal.” E condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do Auto de Infração.

Nas razões sediadas no Id. 6121033, o Recorrente sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de origem agiu com desacerto ao julgar procedente o pedido em relação ao impedimento de que o débito garantido fosse objeto de protesto, haja vista que a exigibilidade do crédito não foi suspensa, de onde conclui que se é permitido o ajuizamento da execução fiscal, não faz sentido impedir o protesto da CDA. Salienta que o C. STJ, possui entendimento sedimentado nesse sentido. Defende, ademais, que não são cabíveis os honorários sucumbenciais. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça conta com pacífica jurisprudência no sentido de que por faltar sucumbência, bem assim causalidade, não se deve condenar o ente público em honorários em ação cautelar para antecipação de penhora.

Contrarrazões apresentadas (id 6121036) pelo desprovimento do apelo.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Já adianto que o recurso deve ser provido.

Conforme apresentado, a parte apelada ajuizou ação objetivando reconhecimento do seu direito de antecipar garantia de futura execução fiscal, relativa aos débitos objeto do Auto de Infração nº 5.059.095-5, para que estes não constituam óbice à emissão da sua certidão de regularidade fiscal, tampouco ensejem a inscrição de seu nome do CADIN, ou constituam impedimento à concessão ou renovação de regimes especiais, bem como para que o débito não seja levado a protesto, mediante a apresentação de seguro- garantia.

Todavia, conforme explanado na ocasião em que apreciei o agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente em face da decisão que acolheu o seguro-garantia apresentado, o C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ora, se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese:
"A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".)

Nesse sentido, vejamos os recentes arestos do C. STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROTESTO. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NESSA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Deveras, segundo o entendimento desta Corte, o oferecimento de caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (REsp.1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012), inexistindo neste ínterim, impedimento para a inscrição do débito em dívida ativa, e posteriormente protesto da certidão de dívida ativa (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).(...)

3. Recurso Especial parcialmente conhecido, para nessa extensão negar- lhe provimento.

(REsp 1.775.749/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/9/2020)

Veja-se que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, tema 237, apresentada na sentença vergastada, estabelece acerca da emissão da certidão positiva com efeito de negativa, e não sobre a impossibilidade de protesto, confira-se: “
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

Do mesmo modo, assiste razão ao Estado do Espírito Santo em relação a sustentada impossibilidade de imputar à Fazenda Pública a causalidade pelo ajuizamento da cautelar de caução prévia à execução fiscal.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
"a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes"
(AgInt no REsp 1.859.544/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 12/5/2021).

Também nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes" (AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.911.197 / PR , rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/05/2022) PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/07/2020.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1.571.926 / PR, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/04/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A questão decidida na ação ajuizada com o objetivo de antecipar a penhora na execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.960.482 / DF , rel. Ministra Regina Helena, Primeira Turma, DJe 25/03/2022)

Aquele Sodalício tem ainda apresentado como argumento para extirpar a condenação do Ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais o seguinte:
“(...) atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva (AREsp 1521312/MS
).

Este E. TJES já se manifestou nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. A AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DA PENHORA. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO INCIDENTAL. NÃO CABIMENDO DE HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INTERESSE EXCLUSIVO DO AUTOR. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - O princípio da causalidade prepondera sobre o princípio da sucumbência, expresso no art. 20, que, nesta medida, constitui não mais do que um critério, quase sempre seguro, para avaliar quem deu causa à instauração do processo. 2 - Pretende a parte autora a declaração do seu direito de antecipar garantia de futura execução fiscal, de modo que os débitos objeto do Auto de Infração nº 5.030.509-9 não constituam óbice à emissão da sua certidão de regularidade fiscal, tampouco ensejem a inscrição de seu nome do CADIN, ou constituam impedimento à concessão ou renovação de regimes especiais, ou impliquem na revogação destes. 3 - Imputar à Fazenda Pública a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa responsabilizar o credor da obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-lhe a discricionariedade de escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 4 - O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento das custas nos termos da Lei Estadual nº 9.900/12 e do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação por não ter havido sucumbência. 5 - Recurso provido. (TJES; AC 0026141-58.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/03/2022; DJES 25/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDO O DIREITO DA AUTORA DE GARANTIR OS DÉBITOS ESTADUAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EQUIVOCADAMENTE DISTRIBUÍDOS PELO MAGISTRADO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. DEMANDA NÃO POSSUI AUTONOMIA A ENSEJAR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Cuida-se de demanda que constitui ação cautelar de caução prévia, eis que, por meio desta, a sociedade empresária apelada pretende oferecer, de maneira antecipada, apólice de seguro-garantia em garantia, a fim de que o débito constante em Auto de Infração não figure como óbice à renovação da sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tampouco seja causa para a inscrição de seu nome em qualquer cadastro informativo de devedores. 2) O Tribunal da Cidadania admite a possibilidade de propositura de ação cautelar prévia com o desiderato de oferecer garantia antes da propositura da execução fiscal e, com isso, viabilizar a expedição de CPEN. Logo, deve ser reconhecido o direito da autora de garantir os débitos estaduais indicados na inicial mediante o oferecimento de seguro-garantia, assegurando-lhe, com isso, o direito à renovação de sua certidão de regularidade fiscal e impedindo a inclusão de seu nome em quaisquer órgãos de restrição ao crédito. 3) Tratando-se especificamente de ação cautelar de caução prévia, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em razão de sua natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não possui autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Isso porque, ao mesmo tempo em que o contribuinte possui o direito de ofertar bens à penhora de maneira antecipada, inexiste causalidade decorrente do não ajuizamento da execução fiscal, porquanto o Fisco detém a discricionariedade de escolha do momento oportuno para sua propositura. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária, na parte não prejudicada pelo recurso. (TJES; APL-RN 0030725-37.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Desse modo, deve ser reformada a sentença também nesse tocante, para o fim de extirpar o capítulo da sentença que versa sobre a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.